Tribunal: TJMT
Processo: 1006062-74.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006062-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA COM AMPARO NO ART. 924, III, DO CPC
–
RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA EXECUTADA NA VIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”.

Hipótese em que deve ser mantida a sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, pois a sua continuidade após a celebração de acordo entre as partes e o recolhimento do FUNJUS na via administrativa configuraria indevido
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Liminar para Suspensão da Penalidade e de Depósito nº 1006062-74.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Cooperativo Sicred S.A
, atualmente na fase de execução de honorários advocatícios, extinguiu o processo, nos moldes do art. 924, III, do CPC, ante a ocorrência de
bis in idem
na cobrança da verba honorária, entendimento este mantido mesmo opostos embargos de declaração (Ids 174120678).

Em seu recurso o apelante defende a reforma da sentença alegando que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com o valor recolhido ao FUNJUS, inscrito na certidão de dívida ativa (CDA), cuja obrigatoriedade
“
decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa”
, constituindo-se
“tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título”
.

Argumenta, neste contexto, que
a substituição dos honorários sucumbenciais pela verba devida ao FUNJUS levaria a interpretações absurdas, a saber: 1) a legislação estaria suplantando a competência judicial na fixação da verba sucumbencial; 2) aquele que salda sua dívida após a inscrição em dívida ativa, mas antes do ajuizamento da ação, seria injustamente equiparado àquele que se esquiva do pagamento do débito por anos, onerando o Poder Judiciário financeira e logisticamente; 3) o Estado renunciaria à possibilidade de arrecadar honorários variáveis entre 10% e 20%, conforme previsão legal, aceitando invariavelmente o mínimo legal, independentemente do esforço processual despendido para o recebimento do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a sentença para que haja a condenação aos honorários advocatícios devidos no caso concreto. (Id 174120696)

O autor-apelado apresentou contrarrazões arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao fundamento de ocorrência de inovação recursal e falta de impugnação à sentença recorrida. No mérito, defendeu o seu desprovimento e a condenação do apelante nas custas e honorários previstos no art. 85, §11, do CPC (Id 174120702).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (Id 182294692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de não conhecimento do recurso)

Ao apresentar suas contrarrazões o Banco Cooperativo Sicredi S.A. suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, ao fundamento de que o recorrente teria inovado ao invocar norma não discutida na origem – Lei Complementar 483/2021 – e deixado de impugnar especificamente a sentença recorrida.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Primeiro, porque, ao contrário do alegado, o apelante
expôs nas razões recursais, de forma clara e precisa, os fundamentos pelos quais entende que não deve ser extinto o cumprimento de sentença, discorrendo, para tanto, sobre a distinção entre honorários sucumbenciais e o FUNJUS, tendo atendido, portanto, a dialeticidade recursal.

Segundo, porque a menção à Lei Complementar estadual nº 483/2021 não configura inovação recursal no caso concreto, seja por estar relacionada à tese de inocorrência de
bis in idem
, adotada na sentença recorrida, seja porque tal norma foi anteriormente referida nos autos, por ocasião da manifestação do ente estatal à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora apelado (Id 174120677).

Portanto, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal, devendo ser conhecida a apelação até mesmo em respeito à aplicação, por analogia, da regra da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), aqui limitado à análise dos termos da insurgência recursal.

Isto posto rejeito a preliminar.

(Mérito)

No mérito, como exposto no relatório, o apelante objetiva a reforma da sentença recorrida que extinguiu o cumprimento de sentença por entender que o valor cobrado a título de honorários advocatícios já teria sido recebido em sede de acordo extrajudicial celebrado entre as partes na via administrativa, mediante o recolhimento do FUNJUS.

Segundo ele, os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com a quantia recolhida ao FUNJUS, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Todavia, a tese recursal não procede.

O FUNJUS é regulamentado pela Lei Complementar estadual nº 111/2002, alterada pela Lei Complementar estadual nº 483/2012, e composto por diversas verbas, dentre elas os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública em ações de execução fiscal.

A propósito, veja-se a norma do artigo 120, I, da citada lei complementar:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;”

Observa-se, portanto, que o pagamento de valores em favor do FUNJUS já atende a necessidade de pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se tratam de verbas de natureza similar.

Pois bem, tendo em mente essas premissas, no caso em exame, o Banco Cooperativo SICREDI S/A propôs a
ção anulatória de débito fiscal com pedido de liminar
em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo esta demanda, contudo, sido julgada improcedente e condenado o autor ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa (Id 64865957).

Ato contínuo, o Banco Cooperativo SICREDI S/A interpôs recurso de apelação, porém, dele desistiu em razão de ter firmado com o Estado de Mato Grosso Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa, com amparo na Lei nº 10.579/2017, e efetuado o pagamento do valor de R$54.434,98, relativo à certidão de dívida pública executada, e de R$5.443,49, concerente ao FUNJUS (Id 96377466).

Contudo, após a homologação da desistência recursal e certificação do trânsito em julgado o Estado de Mato Grosso ingressou com cumprimento de sentença requerendo o pagamento dos honorários advocatícios então fixados pelo juízo
a quo
(Id 174120669), ao que houve impugnação do
Banco Cooperativo SICREDI S/A, arguindo a ocorrência de
bis in idem
.

Diante disso, o magistrado de piso, após a réplica do ente estatal, extinguiu a lide, com amparo no art. 924, III, do CPC, entendendo que já teria havido o recebimento da verba honorária na via administrativa, decorrente do recolhimento do FUNJUS pelo banco-executado.

Esse entendimento, como visto, não merece qualquer censura, pois, de fato, a continuidade do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios após a celebração de acordo entre as partes e o recolhimento, na via administrativa, do FUNJUS, que consiste exatamente na verba honorária devida em razão da cobrança do crédito buscado pela Fazenda Pública, configuraria indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, vem decidindo este Sodalício em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO CANCELAMENTO DA CDA – INOCORRÊNCIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE PARCELAMENTO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016).

2. Se há prova de que a baixa da CDA ocorreu em decorrência de adesão a parcelamento pelo REFIS após o ajuizamento da ação, é certo que o princípio da causalidade recai, em regra, sobre o executado.

3. “Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
.”(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT, N.U 0003315-43.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21-3-2023, Publicado no DJE 10-4-2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...)
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem
”.

(TJMT, N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-10-2019, Publicado no DJE 29-10-2019). Destaquei.

Destarte, em que pese a veemente argumentação do recorrente em sentido contrário, deve ser mantida, em prol da segurança jurídica, a sentença recorrida, visto que alinhada ao entendimento iterativo deste Tribunal de Justiça quanto ao descabimento da condenação em honorários advocatícios quando já recolhida tal verba na via administrativa (FUNJUS) por ocasião da quitação do débito tributário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
. Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação à verba honorária em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024